Tribunal: STF
Processo: RE 91772
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-12
Data de publicação: 1979-12-12

Ementa:
1) NÃO E INCONSTITUCIONAL O ESTABELECIMENTO, OU SENTENÇA NORMATIVA,
DE CLAUSULAS RELATIVAS A SALARIO DE SUBSTITUTOS, ESTABILIDADE
PROVISORIA DA GESTANTE, MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES
DE FAZER E DESCONTO EM FAVOR DE SINDICATOS.
2) OFENDE A CONSTITUIÇÃO, POR EXCEDER OS LIMITES DA COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA DO TRABALHO, O ESTABELECIMENTO, EM DISSIDIO COLETIVO,
DE CLAUSULAS RELATIVAS A ABONO DE FALTAS A EMPREGADO ESTUDANTE,
E A ESTABILIDADE PROVISORIA DE EMPREGADO EM IDADE DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO MILITAR.
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.